Tribunal: TJDFT
Processo: 0720436-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. DIREITO AGRÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CPR. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ARRENDAMENTO RURAL. GARANTIA. VALIDADE. PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. No caso dos autos, no entanto, não verifico a ocorrência do vício formal apontado em contrarrazões.
2. Conforme art. 674 do Código de Processo Civil, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou a sua inibição por meio de embargos de terceiro. Nesse sentido, referido instituto existe para evitar ou reprimir a ofensa à posse provocada por ato judicial, que indevidamente causa constrição a bem de terceiro, estranho ao processo.
3. O terceiro, para fins de oferecimento de embargos, deve acumular a situação de não ser indicado no título executivo, não se sujeitar aos efeitos do título e não integrar a relação processual executiva. Nesse contexto, o objetivo da ação de embargos de terceiro é a desconstituição da constrição judicial.
4. A Lei no 8.929/1994, que instituiu a Cédula de Produto Rural, dispôs no art. 8o, § 1o, que a alienação fiduciária de produtos agropecuários e de seus subprodutos poderá recair sobre bens presentes ou futuros, fungíveis ou infungíveis, consumíveis ou não, cuja titularidade pertença ao fiduciante, devedor ou terceiro garantidor, e sujeita-se às disposições previstas no Código Civil, e na legislação especial a respeito do penhor, do penhor rural e do penhor agrícola e mercantil e às disposições sobre a alienação fiduciária de bens infungíveis, em tudo o que não for contrário ao disposto nesta Lei.
5. Muito embora o arrendatário não precise de anuência para a realização de empréstimo sob penhora agrícola (art. 52 do Decreto no 59.566, de 14 de novembro de 1966), isso não desnatura a garantia do contrato de arrendamento rural que previu, de forma expressa, cláusula de garantia do pagamento da remuneração deste contrato. Aplica-se, neste caso, o §2o do art. 3o da Lei n. 2.666/95, segundo o qual “§ 2o O penhor outorgado pelo parceiro agricultor só incidirá sôbre a parte dos frutos ou bens que lhe couberem pelo contrato de parceria, admitida a sua constituição apenas, quando não houver no citado contrato expressa proibição à sua outorga, ou exigência de prévia anuência de parceiro proprietário.”
6. No caso concreto, a embargada (MACIFE) celebrou contrato de arrendamento com terceiro (Sr. UENDEL), que estipulou a vedação da alienação/oneração da parte da safra correspondente ao pagamento do que lhe seria devido pelo contrato subjacente ao negócio, garantia esta que posteriormente, o próprio arrendatário (Sr. UENDEL), em seu proveito, renunciou a esta garantia, mas o fez em nome da arrendatária (MACIFE), sem que tivesse qualquer poder para tanto, portanto, documento nulo de pleno direito, e do qual a embargante tinha ciência da pré-existência. Em verdade, juridicamente inexistiu renúncia a garantia contratual de arrendamento da terra.
7. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e provido, para julgar improcedente os embargos de terceiro, restituindo-se os efeitos jurídicos dos arrestos.